Tribunal: STF
Processo: RE 1343346
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI MUNCIPAL. REORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS NO MUNÍCPIO DE SÃO PAULO. VALIDADE QUESTIONADA EM FACE DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO E DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO. PRETENSÃO DE SUSPENDER LICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DOS ALUDIDOS SERVIÇOS. PEDIDO INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA OBJETIVA DO CONTROLE DE CONSTICIONALIDADE. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. NÃO VERIFICADA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. PEDIDO INDEFERIDO.



    Vistos etc.



    A Associação dos Cemitérios e Crematórios do Brasil (ACEMBRA) e o Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil (SINCEP) requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ/SP) em que assentada a improcedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelos requerentes, tendo por objeto dispositivos da Lei nº 17.180/2019 do Município de São Paulo, por meio da qual a alterada a disciplina das concessões e permissões de obra e bens públicos, bem como a reorganizada a prestação dos serviços cemiteriais, crematórios e funerários no âmbito municipal. 



    A invalidade da norma fora arguida à luz do art. 144 da Constituição do Estado de São Paulo e dos arts. 1º, IV; 5º; 29; 30, I e V; 170 e 173 da Constituição Federal, ao argumento de que configurado excesso do poder de legislar pela imposição injustificada de amplas e inéditas restrições à atuação de agentes privados, em detrimento dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência prestigiados na Carta de 1988.



    Na petição em exame (edoc nº 97), os requerentes noticiam “a ocorrência de fato novo consistente na republicação do edital da licitação da concessão dos serviços objeto da lei questionada com data de abertura dos envelopes agendada para 26/07/2022”. 



    Ressaltam configurado o perigo da demora, “na medida em que a continuidade da concorrência, com a efetivação da reorganização do segmento, causará evidentes prejuízos aos usuários dos serviços e aos agentes atuantes no setor, com risco de irreversibilidade”. 



    Requerem “a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, notadamente em relação à suspensão da Concorrência EC/001/2022/SGM-SEDP, Processo Administrativo SEI: 6011.2021/0002522-1, da Prefeitura de São Paulo, até o seu julgamento”.



    É o relatório.



    Decido.



    Pretendem os requerentes a suspensão de concorrência pública deflagrada no Município de São Paulo para concessão de serviços funerários no âmbito daquela municipalidade, ao argumento de que a continuidade do procedimento resultaria na reorganização de todo o setor, com evidentes prejuízos a usuários e agente econômicos.



    Sustentam calcado o certame nas disposições da Lei Municipal nº 17.180/2019, cuja invalidade fora suscitada em ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, pedente decisão final do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (REs ns. 134346 e 1327846).



    Consabido que o controle concentrado de constitucionalidade tem por escopo a proteção da ordem jurídico-constitucional, objetivamente considerada, dele resultando a invalidação de leis editadas em contrariedade à Constituição. A tutela de direitos de natureza distinta, como o que ora se pleiteia, deve ser buscada nas instâncias próprias, por meio das vias adequadas. 



    Ainda que assim não fosse, não visualizo, na espécie, a presença concomitante da fumaça do bom direito e do perigo da demora 



    Ao menos em sede de cognição sumária, a arguida inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 17.180/2019 parece carecer de plausibilidade jurídica, presente a jurisprudência tradicional desta Suprema Corte, reafirmada ao julgamento da ADI nº 1221/RJ, no sentido de que “os serviços funerários constituem serviços municipais, dado o interesse imediato do Município. [...] (RE nº 626415/SP AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 04.12.2020 Segunda Turma). 



    No mesmo sentido: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Permissão de serviço funerário. Competência municipal. Sistema de rodízio. Ofensa aos princípios da livre concorrência e da ordem econômica. Não ocorrência. Poder de polícia. Possibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 1.221/RJ, Relator o Ministro Carlos Velloso, definiu que os serviços funerários são considerados serviços públicos de competência legislativa municipal, uma vez que abarcados pela expressão serviços públicos de interesse local, constante no art. 30, inciso V, da Constituição da República. 2. Nos termos do acórdão recorrido, a instituição do sistema de rodízio entre as funerárias no Município de Curitiba não inviabilizou o exercício da atividade econômica da agravante, tratando-se de mera manifestação do poder de polícia da Administração Pública, com base na supremacia do interesse público sobre o privado. [...] (ARE nº 862377/PR AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03.12.2018 – Segunda Turma – destaquei) 



    Do citado julgado, extraio do voto do Relator, Min. Dias Tóffoli, importante ressalva quanto ao exercício da livre inciativa no âmbito dos serviços públicos, como o são os serviços funerários: “Sendo assim, a atividade econômica que abrange os serviços funerários deve ser exercida sob os ditames do valor social do trabalho humano e da livre iniciativa; contudo, a livre iniciativa, por expressa disposição constitucional, será exercida nos termos da lei”.



    Na mesma linha, decisão do Min. Ricardo Lewandowski, segundo a qual: “caracterizando-se os serviços funerários como assunto de interesse local (ADI 1.221/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso), não há inconstitucionalidade na concessão pelo Município do referido serviço sob regime de exclusividade, consoante se observa do julgamento do RE 94.872/RJ, Rel. Min. Cunha Peixoto, proferido à luz da Constituição pretérita [...]Destaco, ainda, desse julgamento, trecho do voto do relator, em tudo aplicável também sob a égide da Constituição de 1988: “Por outro lado, quer as profissões, seja a iniciativa privada, sofrem, legalmente, restrições impostas pelo interesse público, que exige a prova de idoneidade e capacidade daqueles que a exercem. Essas providências não ferem, por conseguinte, o livre exercício das profissões ou de iniciativa, porque se trata de regulamentação de serviço público, de modo mais adequado para efetivá-lo”. (RE nº 601798/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática publicada no DJE de 22.6.2010 – destaquei). 



    De qualquer sorte, a simples deflagração de procedimento licitatório não evidencia, desde logo, o perigo de dano irreversível, justificador do deferimento da cautela, ausente certeza quanto à efetiva contratação pela Administração, ainda que concluído o certame com êxito.



    Ante o exposto, indefiro o pedido (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Brasília, 07 de julho de 2022.



    Publique-se.



Ministra Rosa Weber



Relatora